Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECÉM-NASCIDO. PREMATURO. UTI NEONATAL. DIVERSAS PATOLOGIAS. RISCO DE MORTE. PRORROGAÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. A indevida recusa de prorrogação da cobertura securitária pelo plano de saúde de recém-nascido prematuro internado em UTI neonatal, diagnosticado com diversas patologias de naturezas variadas, ultrapassa o simples inadimplemento contratual, causando angústia e aflição ao paciente, o que constitui ofensa aos atributos da personalidade. No caso, fixado o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00.
2. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser estabelecida segundo a seguinte ordem de preferência: valor da condenação; proveito econômico obtido; valor da causa (CPC/2015 85 §2o). Precedentes do TJDFT e do STJ.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.